Tribunal: TJDFT
Processo: 0722967-33.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722967-33.2017.8.07.0001 RECORRENTE: SERGIO LUIZ LEITE OLIVEIRA, CAMILA HOSKEN CUNHA RECORRIDO: TERESA REGINA DE ÁVILA E SILVA, THIAGO DE ÁVILA E SILVA OLIVEIRA, LUANA DE ÁVILA E SILVA OLIVEIRA, ANGELO FRECHIANI ZANELLO FRAGOMENI, IVO DE ARAUJO OLIVEIRA FILHO, KESSIA LIZANDRA NASCIMENTO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO POSSESSÓRIA. BEM IMÓVEL. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE POSSUIDOR. ÔNUS DO POSTULANTE DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. HIPÓTESE VERTENTE. EXERCÍCIO DA POSSE NÃO DEMONSTRADO OU COMPROVADO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. PRESSUPOSTOS NÃO APERFEIÇOADOS. PRETENSÃO REINTEGRATÓRIA INSUBSISTENTE. PEDIDO REJEITADO. PRETENSÕES COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. DECAIMENTO. POSTULAÇÃO DECLARATÓRIA. DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA. MATÉRIA PREJUDICADA. OBITER DICTUM. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. QUESTÕES PRELIMINARES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO CITRA PETITA. PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA E ADSTRIÇÃO. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA OU DEFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA INSERVÍVEL AO FIM PRETENDIDO PELO POSTULANTE. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. APELO. ANTECIPAÇÃO DO PEDIDO RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. DESCABIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. RECURSO ORIGINALMENTE DESGUARNECIDO DESSE EFEITO. AGREGAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. APELAÇÃO PRINCIPAL. DESPROVIMENTO. RECURSO DOS RÉUS. APELAÇÃO ADESIVA. AUTORES. CONTEMPLAÇÃO COM GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO VIA APELO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO INFIRMADA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO ADESIVO. DESPROVIMENTO. 1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a tutela provisória de urgência ou mesmo de evidência da espécie antecipatória destina-se a assegurar o direito ou o resultado útil do processo, desde que satisfeitos os requisitos alinhados pelo legislador como indispensáveis a essa resolução por encerrar nítida sumariedade processual conservativa, em regra, restritiva de direito, antes do implemento da solução de mérito, e que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (NCPC, arts. 203, § 1o, 300, caput e §3o), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento judicial qualificado como sentença através de decisão singular e a concessão de tutela de urgência cautelar em desconformidade com o nele estabelecido. 2. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido. 3. Consubstancia verdadeiro truísmo que o instrumento de instauração e formalização da demanda é a petição inicial, que, guardando a argumentação deduzida e externando a pretensão agitada, delimita as balizas do litígio a ser solvido, fixando o seu objeto e possibilitando ao réu defender-se contra os argumentos e o pedido deduzidos em seu desfavor, derivando dessa equação procedimental que a sentença, guardando subserviência ao delimitado pela causa de pedir e pelo pedido, deve elucidar a lide de conformidade com esses limites, não podendo deles se desviar nem outorgar direito diverso ou além do que fora demandado, sob pena de incorrer em situação de julgamento infra, ultra ou extra petita (CPC, arts. 141 e 492). 4. Formulados a causa de pedir e o pedido, a sentença que, enquadrando juridicamente a matéria ao legalmente preconizado, concluindo o Juízo singular a inexistência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela reintegratória almejada, posto não terem os autores, no entender do Magistrado sentenciante, comprovado a posse ou sua perda por ato dos réus, destacando que os demais pedidos restariam prejudicados ante essa inferência, eventual irresignação contra essa conclusão não descerra situação de julgamento citra petita, à medida em que às partes compete dispor os fatos e ao juiz emoldurá-los ao tratamento normativo que lhes é dispensado, encontrando a solução da controvérsia segundo o legislado, resultando que, descerrada resolução de improcedência, ainda que a integralidade das teses não tenha sido enfrentada, o inconformismo enseja a germinação de interesse reformatório, e não desconstitutivo. 5. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II). 6. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX). 7. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente. 8. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a prova pericial postulada apta a lastrear o aduzido, mormente porque destinada à comprovação de fatos irrelevantes, ou que, por si só, seriam inaptos ao desiderato a que se propunham ou mesmo porque, no caso de eventual assimilação da pretensão reintegratória, o aduzido poderia ser aferido em ambiente de liquidação de sentença, a resolução antecipada da lide, sem incursão probatória além da prova testemunhal produzida durante a fase instrutória, ou seu julgamento de plano conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do julgamento antecipado. 9. A comprovação da posse consubstancia premissa genética da invocação da proteção possessória, estando sua demonstração debitada à parte autora, por traduzir fato constitutivo do direito invocado, resultando que, se não desincumbindo linearmente desse ônus, deixando de evidenciar que efetivamente detinha fisicamente o imóvel litigioso munido de elementos probatórios aptos a lastrearem o exercitamente alegado, o direito possessório que invoca resta desguarnecido de sustentação, determinando a rejeição da proteção possessória vindicada (CPC arts. 373, I, e 561, I). 10. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, emergindo dessa regulação que, em sede de ação possessória, incumbe à parte autora comprovar a posse do bem objeto da pretensão, o esbulho que a vitima, a data em que ocorrera e a retenção da detenção pelo postado na angularidade passiva. 11. De acordo com o emoldurado pelos artigos 561 e 562 do estatuto processual, a concessão da tutela de proteção possessória tem como pressupostos a coexistência de prova inequívoca da posse exercitada pela parte autora (i), da turbação ou esbulho praticado pelo réu (ii), da data da turbação e do esbulho (iii) e da preservação ou perda da posse (iv), resultando dessas premissas que, não emergindo dos elementos coligidos aos autos quaisquer provas acerca da satisfação dos requisitos estabelecidos, a proteção possessória almejada deve ser infirmada. 12. Sob o regime de recorribilidade das decisões interlocutórias inaugurado pelo novo estatuto processual, a decisão que, saneando o processo, rejeita, no trânsito processual, impugnação à gratuidade de justiça, não está sujeita a recurso de agravo, e, não estando sujeita a preclusão, viável a devolução a reexame do decidido em sede de apelação (CPC, arts. 1.009, § 1o, e 1.015), e, outrossim, conquanto não resolvida expressamente a questão atinente à impugnação à gratuidade de justiça manejada, limitando-se o ato sentencial a ratificar o anterior deferimento, é legítimo o revigoramento da matéria em ambiente de apelação adesiva. 13. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada com lastro na simples apreensão de que um dos beneficiários qualifica-se como empresário individual se não sobejam outros elementos indutores da renda mensal que aufere e da sua efetiva situação financeira (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o). 14. Recursos conhecidos e desprovidos. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Unânime. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 493 e 561, ambos do Código de Processo Civil, bem como 1.196, 1.197, 1.199, 1.207, 1.228, 1.314 e 1.784, todos do Código Civil, sustentando que dois fatos supervenientes não foram considerados no desenlace da controvérsia e também que os requisitos legais para a reintegração de posse estariam preenchidos. Invocam dissenso pretoriano quanto aos pontos, colacionando julgados do STJ como paradigmas; b) artigos 3o, 4o, 6o, 11, 489, 490 e 1.022, todos do CPC, apontando deficiência na prestação jurisdicional; c) artigos 6o e 369, ambos do CPC, suscitando a nulidade do feito por cerceamento de defesa; Em adição, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, defendem o direito ao recebimento de indenização por perdas e danos e por danos moral e material. Por fim, apontam ainda ofensa aos artigos 5o e 125, ambos do Constituição Federal, indicando ofensa ao duplo grau de jurisdição. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp n. 1.915.052/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 2/6/2022.). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao apontado malferimento dos artigos 3o, 4o, 6o, 11 e 490, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no REsp n. 1.997.135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.934.602/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2022). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “A jurisprudência desta Corte possui orientação de que não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidida a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado." (AgInt no AREsp 1915440/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/11/2021). Tampouco merece seguir o recurso especial em relação à aventada divergência jurisprudencial e à violação dos artigos 493 e 561, ambos CPC, bem como 1.196, 1.197, 1.199, 1.207, 1.228, 1.314 e 1.784, todos do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, confirmando sentença, concluiu pela comprovação dos requisitos para acolher o pedido de ação de reintegração de posse ajuizada pela ora agravada. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.982.759/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 24/5/2022.). No tocante ao suposto malferimento dos artigos 6o e 369, ambos do CPC, o recurso especial também não comporta seguimento, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “Conforme jurisprudência desta Corte Superior, "não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes" (AgRg no AREsp n. 1.976.780/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe de 1o/8/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.985.932/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2022). Em relação ao pleito recursal relativo à indenização por perdas e danos e também por danos materiais e morais, o apelo especial não comporta seguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.029.025/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/6/2022). Por fim, o recurso especial também não merece ser admitido quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, "Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.054.514/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009